Tribunal: TJES
Processo: 5020451-86.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020451-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANA VIEIRA PIMENTEL MARCAL
RECORRIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5020451-86.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
DAIANA VIEIRA PIMENTEL MARCAL

RECORRIDOS:
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA e BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Daiana Vieira Pimentel Marcal em face da
sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada
, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. A lide originária consiste em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, na qual a recorrente alega que, apesar de ter obtido provimento jurisdicional favorável em demanda anterior para declarar a inexigibilidade de um débito e determinar o desbloqueio de seu cadastro de revendedora, as empresas rés mantiveram o impedimento interno em seus sistemas. Segundo a petição inicial, tal situação teria gerado um fato novo em julho de 2024, quando a autora tentou efetuar compras em uma loja física e teve o crédito negado pela persistência do registro da dívida quitada, o que teria causado novos prejuízos extrapatrimoniais e impedido o exercício de sua atividade profissional.

A sentença recorrida, conforme registrado no ID 14503954, acolheu a preliminar de coisa julgada arguida pelas requeridas, fundamentando que o
objeto da presente demanda já foi integralmente resolvido nos autos do processo nº 5012456-56.2023.8.08.0012
. O juízo de primeiro grau destacou que naquela ação anterior já houve sentença com trânsito em julgado e que, inclusive, o último despacho proferido naqueles autos determinou o desbloqueio do cadastro da consumidora sob pena de multa diária. Assim, concluiu o juízo
a quo
que a pretensão atual configura reiteração de pedido já decidido, devendo
eventuais resistências ao cumprimento da obrigação de fazer ser resolvidas na fase executiva daquele processo, e não por meio de uma nova ação de conhecimento.

Inconformada, a recorrente sustenta que a causa de pedir da primeira ação era a declaração de inexigibilidade do débito e a baixa da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, ao passo que a atual demanda se fundamenta na negativa de venda presencial ocorrida em julho de 2024, fato este posterior ao trânsito em julgado da decisão anterior. Pugna pela reforma total da sentença para que o mérito seja julgado, com a condenação das recorridas ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e à liberação imediata das compras e serviços.

É o breve relatório

A questão jurídica central submetida a esta Turma Recursal reside em verificar se a pretensão da autora de obter nova indenização por danos morais e nova ordem de desbloqueio cadastral esbarra no óbice da coisa julgada, diante da existência do processo nº 5012456-56.2023.8.08.0012, que já transitou em julgado com decisão favorável à consumidora sobre o mesmo débito.

Conforme estabelece o artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão de que não caiba recurso, sendo que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. No presente caso, a análise detalhada dos autos revela que, embora a recorrente tente fragmentar os episódios fáticos para justificar uma nova demanda,
a essência jurídica da lide é rigorosamente a mesma
.

Quanto à causa de pedir e ao pedido, a recorrente sustenta que a "negativa de compra na loja física" em julho de 2024 seria um fato novo. Todavia, sob a ótica técnica, esse evento não constitui uma nova causa de pedir, mas sim uma mera consequência do descumprimento — ou da mora no cumprimento — da obrigação de fazer imposta na sentença do processo nº 5012456-56.2023.8.08.0012. Naquela primeira ação, o juízo expressamente declarou a inexigibilidade do débito e determinou que as rés diligenciassem a baixa da negativação e o restabelecimento da situação de regularidade da autora.

A persistência de bloqueios em sistemas internos, que impede a revendedora de realizar novos pedidos, é matéria que deve ser arguida e resolvida na fase de
cumprimento de sentença
do processo original.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇOE
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por força da coisa julgada (art. 485, V, CPC).

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)